Tribunal: TJMT
Processo: 0017556-03.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017556-03.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIRLENE EPIFANIO BISPO SOUZA - CPF: 983.200.091-20 (APELANTE), MARCOS ROSA DE SOUZA - CPF: 488.747.101-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

CIRLENE EPIFANIO BISPO SOUZA

APELADA:

MARCOS ROSA DE SOUZA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARAÇÃO JUDICIAL DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO – INCOMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS E AVERIGUAÇÕES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–
PROCEDIMENTO INCORRETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –

ART.
485
, VI, DO CPC
–

SENTENÇA MANTIDA

–

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A declaração de
morte presumida, sem a anterior decretação de ausência, é
necessária
ser extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, com a ressalva de que a declaração da morte presumida, nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações.
(Inteligência do a
rtigo 7º, I,
e
§

ú
nico
do
Código Civil).

A mera alegação de desaparecimento não autoriza a declaração judicial de morte presumida, sem a prévia decretação de ausência, resvalando na impropriedade da via eleita.

A inadequação da via eleita é um pressuposto de constituição do processo que, quando reconhecida, leva à extinção do processo sem exame do mérito
(A
rt. 485,
VI
, do CPC
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CIRLENE EPIFANIO BISPO SOUZA
,
tirado contra
sentença
(ID.
nº
2
41424690
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Tangará da Serra

-MT
,

que nos autos d
a

Ação Declaratória De Morte Presumida C/C Justificação De Óbito
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
(...)
No desaparecimento jurídico da pessoa, a declaração de morte presumida pode ser concedida judicialmente independentemente da declaração de ausência, podendo ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, como ocorre nos fatos descritos.

Desta forma, requer que este Juízo exerça o Juízo de retratação, nos termos do §7º, do artigo 485, do CPC para desconsiderar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e proferir sentença de mérito reconhecendo a óbito do Sr. Marcos Rosa de Souza.

Ainda, caso não seja exercida a retratação, pugna-se pela intimação do apelado para apresentar contrarrazões e, após, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para recebimento e apreciação do recurso.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Defende o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
nº
2
42157173
).

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
41424692
).

O ilustre representante do Parquet, apresentou parecer, opinando pelo desprovimento recursal.
(ID. nº 2
58177673
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CIRLENE EPIFANIO BISPO SOUZA

APELADA:
MARCOS ROSA DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se deRecurso de Apelação
Cível interposto por
Cirlene

Epifânio
Bispo Souza
,
tirado contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT, que nos autos da Ação Declaratória De Morte Presumida C/C Justificação De Óbito
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais,
o apelante
, de início,
aduz que
:

“(...)

restou provado aos fólios que no dia 29/05/2011 Marcos foi vítima de afogamento no Rio Jaci-Paraná. Ademais, consta nos autos que moradores e banhistas alegaram que na data informada um rapaz pulou de um barranco dentro do rio, ocasionando o afogamento e não foi mais visto
.
” (sic).

A
ssevera que:

“
(...) após
, a família de Marcos foi informada e o irmão de Marcosveioaté a Cidade para acompanhar as buscas pelo corpo, sendo todas as tentativas infrutíferas.

Salienta ainda, que: “(...)
é importante observar que o fato ocorreu no dia 29/05/2011, e, passados mais de 13(treze) anos, o registro do óbito não foi realizado.
” (sic).

Lado outro, a parte apelada sustenta
que
:
“(...) deve ser mantida inalterada a sentença vergastada que acolheu
a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a situação narrada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo trazido pelo art. 7º do Código Civil
(...)”

Pois bem.

Compulsando os autos, percebe-se que razão não assiste à apelante.

Isto porque,
os art
igos
6° e 7° do Código Civil, a morte presumida pode ser estabelecida com ou sem decretação da ausência.

Senão vejamos:

Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:

I -
se
for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;

II -
se
alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

Entretanto
,
conforme mencionado alhures,
o artigo 7º, I, do CC/02 estipula que para ser declarada a morte presumida, sem a anterior decretação de ausência, é necessário ser extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida”, com a ressalva em seu parágrafo único de que a declaração da morte presumida, nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações.

Desta feita
,
nota-se que
o
procedimento de ausência é mais complexo e exige atos que buscam conferir a publicidade necessária para a abertura da sucessão provisória e definitiva, observando-se o art. 22, do CC e
arts
. 744 e 745 do CPC/2015.

Ademais, q
uando se fala em morte presumida, o
julgador
deve identificar precisamente a situação de que trata
, ou seja
:

a) se há um corpo
insepulto(
ou não) que não foi submetido a exame médico ou a declaração de testemunha
, conforme preleciona o artigo 77, da lei de Registros Públicos;

b) se alguém, nas hipóteses deste artigo, desapareceu de seu domicílio e sua morte, pelas circunstâncias de seu desaparecimento, é muito provável que tenha ocorrido, mas não foi encontrado o cadáver para exame (para essa hipótese
diz-se
morte presumida sem declaração de ausência);

c) se alguém desapareceu de seu domicílio nas hipóteses do CC 22 e 23 (para essas hipóteses dá-se o nome de morte presumida com declaração de ausência)
.

No caso
em apreço
, nota-se que há apenas
indícios
e meras
declarações de familiares que
“ouviram dizer”
que o desaparecido estava no local próximo ao rio, sem qualquer evidência concreta de tal fato, sendo precipitado supor neste procedimento taxativo que se estivesse teria se afogado no local.

Com efeito
, se não há a constatação fática da morte em razão da própria ausência do corpo, a discussão versa sobre probabilidade, que exigirá procedimento mais complexo. É exatamente por isso que
o ordenamento pátrio prevê, a adoção de
procedimento de declaração de ausência, no qual se exige tão somente a certeza do desaparecimento, sem que seja presumida a morte.

Portanto
, o mero desaparecimento da pessoa não autoriza a declaração de morte presumida, sem a prévia decretação de ausência, notadamente quando não há prova cabal de que a parte estava no local em que ocorreu a catástrofe, tampouco de que o fato realmente ocorreu.

Inclusive, sabe-se que t
oda demanda judicial necessita de forma pré-definida e de seriedade com o seu trato, especialmente em um procedimento de declaração de morte presumida. Deve-se cultivar o respeito à lei e ao formalismo com que as demandas são revestidas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO - CAUSA DE PEDIR - ART. 7º DO CÓDIGO CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1- A declaração de morte presumida, sem decretação de ausência, é restrita às hipóteses listadas no art. 7º do Código Civil. 2- A mera alegação de desaparecimento não autoriza a declaração judicial de morte presumida, sem a prévia decretação de ausência, resvalando na impropriedade da via eleita.

(TJ-MG - AC: 10000191264035001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019)

Dessarte, ausente tais condições e pendente a demanda da
confecção de outros documentos, a morte presumida não pode ser declarada
,
de modo que, a manutenção do decisum fustigado é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar
os honorários de sucumbência,
ante a ausência de arbitramento no juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025